Tribunal: TJMT
Processo: 1005043-60.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005043-60.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SARA HELLEN PEREIRA FRANCA - CPF: 061.456.921-46 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1005043-60.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°

1005043-60.2024.8.11.0006

Recorrente:
Sara Hellen Pereira Franca

Recorrido
: Nu Pagamentos S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os iniciais, sob o fundamento de que a relação jurídica foi comprovada. A recorrente sustenta que não contratou empréstimo ou cartão de crédito e que a instituição financeira não comprovou a legalidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inscrição do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente dessa inscrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inscrição do nome do consumidor no órgão de restrição ao crédito sem prova inequívoca da relação jurídica caracteriza falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus da prova ao apresentar apenas telas sistêmicas e contrato eletrônico sem elementos essenciais para a validação da contratação em ambiente virtual.

5.

A indenização por danos morais exige prova da ausência de restrição indevida ao crédito nos últimos cinco anos, ônus que recai sobre a parte interessada.

6.

A ausência de extratos atualizados dos órgãos de restrição ao crédito afasta o dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pela inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito quando não comprova, de forma inequívoca, a contratação
de empréstimos ou cartão de crédito
.

2.

A apresentação de telas sistêmicas, desacompanhadas de elementos essenciais para a validação da contratação em ambiente virtual, não constitui prova suficiente para demonstrar a existência do vínculo contratual.

3.

A configuração do dano moral pela inscrição indevida exige a comprovação da inexistência de registros negativadores nos últimos cinco anos.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, inciso X; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II.

Jurisprudências relevantes: Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Conclusão n.o 5, DJE no 11.799, págs. 14/15, em 10/01/2024; NU 1011174-66.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgada em 30/09/2024, publicada no DJE 04/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1005043-60.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°

1005043-60.2024.8.11.0006

Recorrente:
Sara Hellen Pereira Franca

Recorrido
: Nu Pagamentos S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Sara Hellen Pereira Franca.

Ação:
Declaratória de inexistência de Dívida e Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres-MT.

Sentença
(Id. 263817767
): julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a relação jurídica foi comprovada.

Recurso Cível Inominado
(Id. 263817768): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 263817776
):

pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1005043-60.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°

1005043-60.2024.8.11.0006

Recorrente:
Sara Hellen Pereira Franca

Recorrido
: Nu Pagamentos S.A.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, por meio do qual pretende a reforma da sentença proferida, a fim de que a instituição bancária seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, por uma dívida no valor de

R$ 429,10 (quatrocentos e vinte e nove reais e dez centavos),
que aduz ser ilegítima, pois não realizou empréstimos nem solicitou cartão de crédito junto à instituição financeira recorrida.

Em contraponto, a empresa recorrida alega que a autora contratou cartão de crédito e ficou inadimplente,
juntou como documentos comprobatórios contrato eletrônico de adesão e fotos “selfie” da autora, alegando que são relativos ao dia da contratação, porém no contrato eletrônico não há
biometria facial, RG, data da assinatura e geolocalização da autora.

Ocorre que, a autora não nega a relação jurídica, mas sim a contratação de empréstimos ou cartão de crédito, tendo em vista que
nunca solicitou, recebeu ou desbloqueou cartão de crédito, bem como não obteve nenhum empréstimo
.

Vale ressaltar que, embora o banco alegue que a autora possuidívida em aberto junto à instituição financeira, não apresentou aos autos o contrato com a data da assinatura, acompanhado de foto selfie, documento pessoal, geolocalização e extrato das faturas.

Assim, o Banco recorrido sustenta a legalidade da cobrança
e da restrição apontada, baseando-se apenas
em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante, que não podem ser consideradas como meio probatório válido se desacompanhadas de outros documentos que comprovem a contratação dos serviços.

Diante da cobrança negada pela consumidora e não comprovada a tempo e modo devidos pela empresa demandada, face à fragilidade da prova produzida, uma vez que não logrou êxito em demonstrar a veracidade da contratação dos serviços, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

É nesse sentido o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DO RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMENTE PROVIDO. 1-
A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.
2- Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1010175-78.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)”.

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO. PROVA DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CELEBRADO NO MERCADO CRÉDITO. CADASTRO COM SELFIE. DOCUMENTOS PESSOAIS. ASSINATURA ELETRÔNICA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Inexistindo a demonstração de ato ilícito praticado, inocorrente dano moral indenizável. 2- É válida a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que existam outros elementos probatórios, que demonstrem a existência da relação contratual, nos termos da Súmula 34/TRTJMT. 3- A substituir a forma tradicional de contratação, com assinatura física do contratante, tem-se a “assinatura digital”, disciplinada nas Leis nos 11.419/2006 e 14.063/2020, aferível pelos números das Portas e dos IPs, o ID do usuário e respectivos horários. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§ 1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1034962-46.2023.8.11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/03/2024)
”.

A prestação de serviço pela instituição financeira recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciado nos autos o indevido
lançamento
de dívida inexistente, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviço, o que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade dos serviços prestados (artigo 14, “
caput
”, do Código de Defesa do Consumidor).

Entretanto, no que tange ao pedido de dano moral,
constata-se, no presente caso a ausência de extratos
SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA nos últimos 5 (cinco) anos
, o que impede a configuração de dano moral

decorrente da falha na prestação de serviço.

Registre-se que
é obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas, dos últimos 5 (cinco) anos, estando esse entendimento consolidado, conforme conclusão n.o 5 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL” .

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.o 5/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE TATIANA FRITZEN STCKEL NÃO PROVIDO. 1- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo; unidade móvel; site; app; caixa eletrônico; localizador; etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque; transferência; crédito em conta; pagamentos; etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. 2- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos. (N.U 1011174-66.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)”

Portanto, a inscrição restritiva discutida nos autos
não configura dano moral, garantindo à parte requerente apenas o direito ao cancelamento do débito discutido nos autos.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença e
DECLARAR
inexistente o débito discutido na lide, no valor de
R$ 429,10 (quatrocentos e vinte e nove reais e dez centavos), ademais, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais,
nos termos da
conclusão N.° 5/
1a TR-TJMT.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025